Tribunal: STF
Processo: Rcl 73640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maurizio Marchetti contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), nos autos do Processo nº 0001098-88.2010.4.01.3400 que teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte e a eficácia do julgado na ADI nº 4.638/DF-MC-Ref.



    O reclamante narra que” sofreu processo disciplinar que culminou com penalidade de advertência pelo Eg. TRT-15ª Região”.



    Argumenta que houve “irregularidade do sistema de contagem dos votos punitivos adotado pelo Eg. TRT-15ª Região pois flagrantemente em conflito com a COISA JULGADA desse Eg. STF adotada no julgamento da ADI-4638”.



    Aduz que, 



    “[n]o caso, na então composição do Eg. TRT-15ª Região havia 35 desembargadores, o que significa que MAIORIA ABSOLUTA corresponderia a 18 votos para ser imposta penalidade a magistrado sujeito ao poder disciplinar daquela Corte regional. 



    Pois bem, no caso a penalidade de advertência foi imposta com apenas 15 votos, o que estava aquém do mínimo quórum constitucional da MAIORIA ABSOLUTA. 



    A interpretação então adotada para sustentar a inconstitucional punição foi que na sessão de decisão houve 15 votos pela penalidade de advertência, também houve 4 votos pela penalidade de censura. Asim, entendeu aquela Corte regional que teria totalizado 19 votos pela ‘punição’ o que seria naquele entender suficiente para atingir a MAIORIA ABSOLUTA, mesmo que não tivesse sido atingida a MAIORIA ABSOLUTA quanto à penalidade.” (e-doc. 1, p. 2)



    Sustenta que “ajuizou ação anulatória junto à MMª 8ª Vara Federal do Distrito Federal que na sentença adotou o mesmo critério de MAIORIA ABSOLUTA do Eg. TRT-15ª Região. Afirma que, mesmo com os recursos interpostos, “o RECLAMADO insiste em continuar aplicando a uniformização prevista no PARÁGRAFO ÚNICO do art. 21 da Resolução CNJ nº 135/2011, tanto que adotou exatamente seu inteiro teor. Porém, essa norma foi declamada INCONSTITUCIONAL pelo Eg. STF na ADI-4638, já transitada em julgado!” (e-doc. 1, p. 2)



    Requer



    “a procedência da presente reclamação para declarar a NULIDADE da sessão administrativa disciplinar que puniu irregularmente o reclamante, pois violou o art. 93, inciso VIII, da Constituição Federal, na interpretação suprema e com força da coisa julgada do Eg. STF, declarando sua nulidade por desrespeito ao art. 93, inciso VIII, da Constituição Federal, na interpretação suprema conforme à Constituição.” (e-doc. 1, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão do TRF-1 que  negou provimento à apelação e ao agravo retido do ora reclamante. Transcrevo a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER DISCIPLINAR. NATUREZA VINCULADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA OU AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. O controle judicial no processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo (cf. AgInt no RMS 57805 PE 2018/0143783-7, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação DJe 12/09/2018).



    2. A comissão processante, cujas conclusões são vinculantes para a autoridade julgadora salvo prova contrária nos autos por força do disposto no artigo 168 da Lei n. 8.112/1990, bem apreciou o fato e as circunstâncias objetivas que compunham a imputação, sem que se registre, salvo melhor juízo, flagrante violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório que justifique excepcional intervenção judicial sobre o mérito administrativo relativo ao exercício do poder disciplinar da Administração Pública.



    3. Conquanto legítimas as premissas de direito da parte autora com relação à moldura a que adstrita a atuação jurisdicional em processo administrativo disciplinar, é certo que, no caso, bem andou a sentença recorrida ao reconhecer a ausência ilegalidade que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo.



    5. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, protelatórias ou inúteis, quando os elementos probatórios já colacionados aos autos se mostram suficientes para a solução da controvérsia.



    4. Apelação e agravo retido da parte autora desprovidos.” (e-Doc. 5, p. 19-20)



    Contra essa decisão não foi interposto outro recurso, tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região certificado o trânsito em julgado no Processo nº 0001098-88.2010.4.01.3400 em 04/10/2024 (e-Doc. 4).



    Com efeito, o conhecimento da presente reclamação, protocolada no STF em 08/11/2024, encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Esse entendimento está, ainda, consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Vide precedentes nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as partes reclamantes ficam advertidas, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente